Tribunal: TJDFT
Processo: 0708836-09.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708836-09.2024.8.07.0001 RECORRENTE: LUCIANA TRINDADE DE MACEDO, ANDRE ANCELMO ARAUJO RECORRIDO: GOL LINHAS AÉREAS S.A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONSUMIDOR. APELAÇÃO. RETIRADA DE PASSAGEIROS DO AVIÃO. VOO DOMÉSTICO. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta pelos autores contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de condenação da ré ao pagamento de compensação por danos morais e a se retratar. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve falha na prestação de serviços pela companhia aérea ao impedir o uso de equipamento médico durante o voo e, em caso positivo, (ii) saber se há danos morais a serem compensados e se cabe retratação pública por parte da requerida. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O fornecedor responde objetivamente por danos causados aos consumidores por falhas na prestação dos serviços, nos termos do art. 14, caput, do CDC. A responsabilidade objetiva pode ser afastada pelas excludentes do § 3o do referido artigo, quando o fornecedor provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou que o defeito emana de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. 4. Em que pese a situação de vulnerabilidade dos autores, pessoas com deficiência, desponta o dever indeclinável da companhia aérea de zelar pela segurança do voo e não se pode desconsiderar que os consumidores possuíam ciência da necessidade de preenchimento do formulário MEDIF, para transporte e uso de equipamento médico (bipap) durante o voo, mas não providenciaram o documento. Assim, conclui-se que a companhia aérea agiu em exercício regular do direito, amparada na Resolução n. 280/2013 da ANAC, e, nessa medida, não há ato ilícito indenizável (art. 927 do Código Civil). IV. DISPOSITIVO 5. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 6o, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor, sustentando a afronta ao dever de informação clara e adequada ao consumidor com deficiência, porquanto ausente prestação de assistência individualizada, bem, como não teria sido dada ciência quanto à exigência do preenchimento do MEDIF na aquisição das passagens, no check-in e no embarque; b) artigos 186, 734 e 927, todos do Código Civil, 2o, 4o, §1o, e 5o, parágrafo único, todos da Lei no 13.146/2015, e 4o, inciso III, e 6o, inciso VI, ambos do Código de Defesa do Consumidor, asseverando a ocorrência de falha na prestação dos serviços, ao argumento de que a parte recorrida teria exigido o MEDIF de maneira intempestiva, vexatória e humilhante, incitando a hostilidade da tripulação e promovendo sua remoção forçada da aeronave; c) artigos 373, incisos I e II e § 1o, e 374, ambos do Código de Processo Civil, e 6o, inciso VIII, e 14, §3o, ambos do Código de Defesa do Consumidor, afirmando ser devido o reconhecimento da responsabilidade objetiva da empresa aérea pela situação vexatória vivenciada e ressaltando ser incabível a atribuição do ônus probatório à parte recorrente; d) artigos 489, §1o, incisos III, IV e VI, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, alegando ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado RAFAEL DE ALENCAR ARARIPE CARNEIRO, OAB/DF 25.120. Em contrarrazões, a parte recorrida pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada LOYANNA DE ANDRADE MIRANDA MENEZES, OAB/MG 111.202 e OAB/DF 49.090. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, incisos III, IV e VI, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, "Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro material, omissão, contradição ou obscuridade” (REsp n. 2.130.489/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). Melhor sorte não colhe o apelo lastreado na indicada negativa de vigência aos artigos 186, 734 e 927, todos do Código Civil, 2o, 4o, §1o, e 5o, parágrafo único, todos da Lei no 13.146/2015, 4o, inciso III, 6o, incisos III, VI e VIII, e 14, §3o, todos do Código de Defesa do Consumidor e 373, incisos I e II e § 1o, e 374, ambos do Código de Processo Civil, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados pela parte recorrente e pela parte recorrida. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024